Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-23.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental carreada aos autos suficiente à formação da convicção judicial. Autor vitimado por bala perdida antes mesmo da celebração do contrato, seguindo-se a tanto a necessidade, já na vigência do seguro,

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental carreada aos autos suficiente à formação da convicção judicial. Autor vitimado por bala perdida antes mesmo da celebração do contrato, seguindo-se a tanto a necessidade, já na vigência do seguro, de submeter-se a cirurgias para a remoção de fragmentos de projétil. Doença preexistente. Agravamento em razão de condições agressivas de trabalho. Doença profissional não equiparada ao conceito contratual de acidente pessoal, por cláusula contratual clara e expressa. Inexistência de abusividade. Relação contratual que, pese a natureza consumerista, sujeita-se a interpretação restritiva. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001062-23.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante EDSON
MARCOS GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado YASUDA MARITIMA
SEGUROS S.A (SOMPO SEGUROS S.A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
2
VOTO No 6327
Apelação no 1001062-23.2017.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho-3a Vara Cível
Apelante: Edson Marcos Gonçalves
Apelado: Yasuda Marítima Seguros S.A (Sompo Seguros S.A)
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência
do autor. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Prova documental carreada aos
autos suficiente à formação da convicção judicial. Autor
vitimado por bala perdida antes mesmo da celebração do
contrato, seguindo-se a tanto a necessidade, já na vigência
do seguro, de submeter-se a cirurgias para a remoção de
fragmentos de projétil. Doença preexistente. Agravamento em
razão
de
condições
agressivas
de
trabalho.
Doença
profissional não equiparada ao conceito contratual de
acidente pessoal, por cláusula contratual clara e expressa.
Inexistência de abusividade. Relação contratual que, pese a
natureza consumerista, sujeita-se a interpretação restritiva.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Edson
Marcos Gonçalves contra Yasuda Marítima Seguros S.A. (Sompo Seguros
S.A.), cuja r. sentença de fls. 243/245, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor a pagar custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor (fls. 247/254), pugnando,
inicialmente, pela anulação da r. sentença, por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção
de prova pericial, expressamente postulada. No mérito, pleiteia a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
3
do julgado, aduzindo, em síntese, que ainda quando a lesão determinante
de sua invalidez tenha se desenvolvido ao longo do tempo, concluí-se que
a origem da incapacidade está perfeitamente adequada ao conceito de
acidente pessoal, pois os acidentes decorrentes de microtraumas podem
ser considerados como advindos de evento súbito, conforme
entendimentos deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, afirma que o quadro de invalidez somente apareceu após os
procedimentos cirúrgicos realizados, em abril de 2015, para retirada de
fragmentos de projétil alojados em sua medula lombar, e não em 1993,
fora da vigência da apólice, quando foi vítima de “bala perdida”. Afirma,
ainda, que à época do ingresso no grupo de seguro de vida estava com a
saúde perfeita e sempre agiu com lisura, informando ao apelado sua
condição preexistente. Aliás, salienta, a boa condição de saúde e aptidão
para o trabalho são condições para participar do referido grupo de seguro.
Alude, de outro lado, que sempre se submeteu aos exames médicos
periódicos exigidos pela seguradora. Logo, não se há falar que a invalidez
atual decorreu de lesão preexistente, fora da vigência da apólice de seguro
e do contrato de trabalho, ou seja, as lesões que lhe causaram a invalidez
surgiram em decorrência de sua atividade laboral.
Contrariedade recursal a fls. 257/282.
É o Relatório.

Recurso infundado.
Da caracterização de cerceamento de defesa não se há
cogitar.
Como é cediço, de há muito se encontra assentado o
entendimento de que “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado
da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832-
RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14/08/1990, DJU
17/09/1990).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
4

Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio
(CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se
no primeiro caso a prova oral postulada, cuja produção sustenta o
apelante lhe ter sido cerceada, tendo em vista o farto acervo probatório
documental carreado aos autos, suficiente, por si só, ao seguro
equacionamento do litígio.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante,
respeitada a aflitiva situação por ele vivenciada em razão da incapacidade
noticiada.
Incontroverso que as partes firmaram contrato de
seguro de vida em grupo e acidentes pessoais de apólice no 10033869,
sendo estipulante a empregadora do apelante, Zanini Indústria e
Montagens Ltda. (fls. 75/87).

Controverte-se nos autos, basicamente, a ocorrência ou
não de acidente pessoal, e, em sendo positiva a resposta, se na vigência ou
não do contrato.

Nesse sentido, o apelante narra que, após quase cinco
anos laborando, na vigência do mencionado contrato de seguro, contraiu
trauma intervertebral na coluna que o incapacitou total e
permanentemente, resultando em seu afastamento do trabalho. Ao
solicitar à apelada o pagamento da indenização, deparou-se com a
negativa de cobertura do sinistro, haja vista o não enquadramento do
evento descrito no conceito de acidente pessoal estampado na cláusula
2.2.1 e 2.1.2 do referido contrato de seguro. Em razão da recusa ajuizou
ação de cobrança, cuja r. sentença hostilizada julgou improcedente o
pedido, acatando a tese da defesa.

Em suas razões de insurgência, o apelante salienta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
5
em 1993 foi vítima de acidente, consistente no alojamento de fragmentos
de projéteis (bala perdida) em sua medula lombar, e que somente após a
realização de vários procedimentos cirúrgicos para a retirada dos
fragmentos referidos, em 08.04.2015 e 14.04.2015, apareceu o quadro de
invalidez por paraparesia acentuada, já à época perfazendo quase cinco
anos de pleno exercício laboral em condições agressivas de trabalho
determinantes de microtraumas, equiparados a evento súbito. Dessa
forma, o sinistro que sofreu pode ser enquadrado como acidente pessoal,
coberto pela apólice em questão.

Pois bem.

Transcrevo, por necessário, o conceito de acidente
pessoal insculpido na cláusula 2.1.1 do contrato (fls. 09): “o evento com
data caracterizada, ocorrido durante a vigência da apólice exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que,
por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a invalidez permanente total ou parcial por acidente” (grifei).

Ora, não há espaço para dúvidas do não
enquadramento da situação fática vivenciada pelo apelante no conceito
contratual acima transcrito, em ordem a legitimar a cobertura contratual
postulada.

O apelante afirma que em 1993 submeteu-se a duas
cirurgias e havia se recuperado totalmente antes de ingressar na empresa
em setembro de 2010, e que a invalidez adveio em decorrência das
condições adversas de trabalho, como soldador (fls. 90/92). Entretanto,
conforme se verifica a fls. 93, o relatório médico elaborado pelo
neurocirurgião que o atendeu não faz qualquer referência hábil a
corroborar a vinculação dos males que o acometem às suas condições de
trabalho. Descreve, ao contrário, grave quadro apurado por exames
radiológicos a evidenciar a presença de material radiodenso ocupando
canal vertebral à direita, no nível L2/L3, compatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
6
calcinose/metalose espinhal secundário à presença de PAF intradiscal,
razão de ser da submissão a tratamento cirúrgico em 08.04.2015 e em
14.04.215, com descompressão de cauda equina, seguindo em tratamento
ambulatorial, com manutenção de paraparesia acentuada, em tratamento
fisioterápico. Aponta ausência de condições de manter atividade
laborativa, em caráter definitivo, em função do quadro deficitário
neurológico em MMII. Some-se a isso a referência do documento de fls. 94,
subscrito por médico vinculado à apelada, dando conta de que o apelante
foi diagnosticado com hérnia discal na coluna lombar em 2009, é dizer,
antes mesmo de ingressar na empresa e aderir ao contrato de seguro,
evoluindo com osteofitose e artrose.

O conjunto fático e probatório dos autos, portanto, leva
a conclusão de que o sinistro ocorreu em virtude de doença preexistente
agravada pelas más condições de trabalho. Dessa forma, não há como
concluir que houve acidente pessoal, coberto pelo seguro, nos estritos
termos do contrato. Ausente, na espécie, a destacada independência de
toda e qualquer outra causa. Observe-se, mais, que a doença profissional
também é expressa e claramente excluída do conceito de acidente pessoal,
quaisquer que sejam suas causas, conforme cláusula 2.1.2 (fls. 130 “Não
se incluem no conceito de acidente pessoal: a) as doenças (incluídas as
profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as
infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível
causado em decorrência de acidente coberto”).

Por outro lado, mister considerar que as cláusulas
2.1.1. e 2.1.2. não comportam exegese ampliativa, a despeito da natureza
consumerista da relação jurídica de direito material subjacente ao litígio.
Ao contrário, impõem interpretação restritiva, sob pena de
comprometimento do equilíbrio contratual, mercê da extensão de
cobertura a riscos não previstos.

De fato, a indenização securitária decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
7
contrato, consoante anota RICARDO BEHARA DOS SANTOS, “não deixa
dúvida quanto à natureza aleatória deste contrato, tanto que a garantia a que se
obriga o segurador é contra riscos, vale dizer, para cobrir eventos futuros e incertos,
definindo o objeto do contrato de seguro e limitando a responsabilidade do
segurador apenas aos riscos predeterminados no contrato” (“Direito de Seguro no
Novo Código Civil e Legislação Própria”, Editora Forense, 2006, p.12).

Na expressão da jurisprudência, “O seguro, em sua acepção
doutrinária, é contrato por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados; por conseguinte, não se pode impor ao segurador a indenização
por riscos não determinados e eventos não ajustados, sob pena de se obrigar a
seguradora a fazer algo que nem a lei nem o contrato determinam. Esta é
exatamente a situação ocorrente no caso dos autos” (TJSP, Apelação no
0057437-88.2003.8.26.0100, rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO, j. 19.11.2013).

Particularmente no âmbito desta C. 29a Câmara de
Direito Privado, vale referir precedente análogo da lavra do E. Des. FÁBIO
TABOSA, nos autos da apelação no 1007263-28.2015.8.26.0632, j.
29.09.2019, de cuja ementa se extrai: “Seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez funcional total permanente por
doença e invalidez permanente por acidente. Licitude da distinção. Diagnóstico de quadro
de síndrome de impacto e epicondilite lateral, concluindo pela incapacidade laboral parcial
e permanentemente. Perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade funcional e total.
Inexistência outrossim de acidente de trabalho, equiparável a acidente pessoal nos termos
do contrato de seguro. Ausência de cobertura. Indenização não devida na espécie.
Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor não provida, na parte conhecida”.

Impende registrar, por fim, que a equiparação legal de
doença do trabalho a acidente do trabalho, mercê do disposto no art. 21
da Lei no 8.213/91 tem âmbito de incidência restrito à esfera do direito
previdenciário, regida pelo direito público. Não incide, bem por isso, na
relação contratual subjacente ao litígio, regida pelo direito privado,
iluminado pela diretriz da autonomia da vontade, notadamente porque
mesmo à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-23.2017.8.26.0597 -Voto no 6327
8
presente a transparência do contrato, não se identifica qualquer abuso a
ser repelido.
De todo o exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença hostilizada, majorando-se a verba honorária ao patamar de R$
1.200,00, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade
processual.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator